Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708341-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA SANTOS DE PAULA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0010704-38.2016.8.07.0003 – id 185977974) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do Juízo, sob o fundamento de que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, sem êxito, não há indicativo de alteração patrimonial e não demonstrada a realização de diligências administrativas pelo credor para a localização de patrimônio, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III, 1o). Alega, em suma, que ocorreu apenas três tentativas de localização de bens, via Sisbajud e Renajud, sendo a última há 3 anos, razão pela qual é cabível a reiteração das pesquisas junto aos sistemas disponíveis no Juízo, em observância ao princípio da celeridade. Requer a tutela de urgência para bloqueio de bens, via Sisbajud, até o valor do débito de R$ 16.556,12 e consulta aos demais sistemas disponíveis no Juízo, em especial, ao Renajud, Infojud, Sinesp, Infoseg, Sniper e E-RIDF. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR